Tribunal: TJDFT
Processo: 0750322-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSENTES. DIREITO SUBJETIVO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com entendimento consolidado pelo STF em regime de repercussão geral (RE no 837.311/PI – Tema no 784), a aprovação de candidato em concurso público para formação de quadro de reserva não lhe confere direito subjetivo à reserva de vaga ou à nomeação no respectivo cargo para o qual foi aprovado, mas tão somente mera expectativa de direito.

2. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que, além das alegações relacionadas ao desvio de função de militares de outros quadros para exercer atividades que são inerentes ao cargo para o qual o agravante obteve aprovação serem meras conjecturas e suposições, que não são confirmadas pelo elementos probatórios constantes nos autos, a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no certame deve ser estabelecido dentro dos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, principalmente quando ainda estiver vigente o concurso público, como é o caso disposto nos autos. 2.1. Desse modo, além da nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital de concurso público ser estabelecido dentro dos critérios de discricionariedade da Administração Pública, não sendo a existência de disponibilidade orçamentária determinante para que obrigue o ente público a realizar tal convocação, nota-se inexistir nos autos provas que indiquem a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração em não nomear o ora recorrente.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.